Tribunal: TJDFT
Processo: 0700818-47.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por ROGERIO CAMILO BORGES, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição no julgado no que toca à ausência de demonstração dos danos.
2. Recurso tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. O acórdão impugnado restou suficientemente fundamentado, não restando demonstrada qualquer contradição. A despeito das alegações do embargante, as provas dos autos são suficientes para demonstrar que os danos na cozinha e eletrodomésticos do embargado foram causados pelo desabamento da parede em construção de propriedade do recorrente.
5. Resta claro que o recorrente pretende o rejulgamento da causa, pois inconformado com seu resultado, o que é incabível por meio de embargos.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.